Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711697-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCIVANIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF (autos 0706677-58.2022), que teria deferido a tutela de urgência consistente na determinação de alteração de fatura de cartão de crédito para o dia 16 de todo mês, pena de multa. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Recebo a emenda à inicial. Trata-se de ação de conhecimento submetida ao rito da Lei 9.099/95 em que a parte autora pretende a concessão de tutela de urgência. O rito do Juizado, tal qual previsto na Lei no. 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela de urgência, seja qual caráter, vulnera esse princípio, na medida em que desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência nestes Juizados deve ser excepcional. No caso dos autos, vislumbra-se a excepcionalidade. O pedido de concessão da tutela provisória de urgência deduzido na inicial visa compelir a requerida a alterar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito n. 4108 XXXX XXXX 5164 para o dia 16 de todo mês, com fixação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança efetuada em data diversa. Para tanto, afirma a requerente que há 10 (dez) anos é cliente do Banco e realiza o pagamento das faturas do cartão no dia 16 (dezesseis) de todo mês, mas que a partir de janeiro de 2022 houve alteração unilateral da data para todo dia 04 (quatro), o que lhe tem causado transtornos, eis que utiliza o referido cartão para pagamento de despesas familiares e o recebimento do salário do seu esposa e da sua mãe, que utilizam o cartão, ocorrem apenas a partir do 5o dia útil de cada mês. Sustenta que a requerida vem se recusando a alterar a data do vencimento da fatura e tem ameaçado promover a restrição do crédito, mediante inserção de seu nome do rol de inadimplentes. Para a concessão da medida de urgência, impõe-se a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Os documentos de ID 118659939 a 118661095, que instruem a petição inicial, evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que comprovam que a autora sempre pagou as faturas no dia 16 (dezesseis) de cada mês até a sua alteração para o dia 04 (quatro), em janeiro de 2022. Da mesma forma, revelam o perigo de dano, visto que a alteração da data compromete a organização financeira da autora e o cumprimento das suas obrigações com a requerida. Tais documentos são suficientes para demonstrar, nesta sede preliminar de conhecimento, o requisito da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Além disso, não se verifica no caso dos autos o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, parágrafo 3o, CPC). A tutela de urgência consiste proteção assegurada a provável direito passível de sofrer dano no decorrer do processo. No caso dos autos, reputam-se presentes os requisitos da concessão da medida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a citação e intimação da requerida para que altere a data de vencimento da fatura do cartão de crédito de n. 4108 XXXX XXXX 5164 para o dia 16 de todo mês, até a resolução do presente feito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança efetuada em data diversa. Intimem-se. A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, postula a reforma da decisão, para concessão da medida de urgência. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de (in)deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). E ainda que se adentrasse à análise do mérito do recurso, constato que, por não existir dano à instituição bancária (continuaria a receber as faturas no dia 16 de cada mês, como vinha recebendo há anos), não subsistiria a plausibilidade arguida para fins de reforma da decisão vergastada. Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito